Tribunal: STF
Processo: HC 54621
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
ESEU USO PELO PRÓPRIO FALSARIO.
          CONCURSO MATERIAL DAS DUAS  PRIMEIRAS  INFRAÇÕES,
ABSORVIDAAPENAS ESTA PELA SEGUNDA.
          PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          II. WRIT DENEGADO.